Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700994-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO MAIA ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Declínio de Competência de Ofício – Competência Relativa – Concessão de Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme se observa, o Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, de ofício, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Princesa Isabel-PB, local de residência da parte autora. Via de regra, sendo os critérios de ordem territorial de competência relativa, estes não podem ser declarados de ofício, conforme preceitua a Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula no 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio. No entanto, diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício, mesmo diante de caso de competência relativa. O cerne do presente recurso se concentra em saber se os critérios de fixação de competência territorial foram extrapolados face à eventual escolha aleatória de local para propositura da ação, o que carece de melhor análise e amplo debate pelo colegiado. Entretanto, apesar de o feito necessitar de melhor análise, vislumbro, ao menos em uma análise superficial, a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada, bem como o risco de dano grave, caso os autos do processo de origem sejam imediatamente remetidos ao Estado da Paraíba. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender a eficácia da Decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator